Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. CONSUMIDOR. PRETENSÃO APARELHADA EM PRONTUÁRIO MÉDICO. EXTRATO DA CONTA HOSPITALAR E NOTIFICAÇÃO DA APELANTE. INADIMPLEMENTO. DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consigne-se que tais questões serão analisadas à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC, considerando que os sujeitos da relação jurídica travada entre as partes se amoldam perfeitamente aos conceitos de fornecedor e de consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o deste mesmo diploma legal.

2. O artigo 700 do CPC dispõe que a ação monitória deve ser instruída com documento escrito, sem eficácia de título executivo, mas que possua força probante suficiente à comprovação do crédito do autor, além da demonstração do adimplemento da obrigação.

3. No caso, observa-se que o apelado instruiu a ação com a cópia do atendimento realizado (prontuário), extrato da conta hospitalar e da notificação da cobrança, documentos individualizados e suficientes para comprovar a prestação do serviço, bem como respaldar a referida cobrança.

4. Ademais, não houve a comprovação de ocorrência de mácula na prestação do serviço, pois a parte recebeu o atendimento protocolar prevista para casos de COVID-19, devido a idade da paciente (idosa), bem como foi possível notar que a apelante teve o acompanhamento de familiares no atendimento hospital, condição que afasta o suposto vício no atendimento.

5. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.